Tribunal: TJMT
Processo: 1047169-48.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047169-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM SUCENA RASGA - CPF: 027.824.131-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – VOO CANCELADO EM RAZÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA E DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECLAMADA – VOO EM DATA ANTERIOR A PANDEMIA - REMARCAÇÃO PARA OUTRO VOO REALIZADO PELO RECLAMANTE A SUA PRÓPRIA CUSTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 129279242, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.277,93 (mil duzentos e setenta sete reais e noventa três centavos)
,
com incidência de juros a partir da citação e correção pelo INPC a partir do desembolso
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da prolação da sentença
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade - Pandemia de Covid-19 (força maior);

2) A inexistência de danos materiais e morais;

3) A necessidade de redução do
quantum
indenizatório – razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o

autor adquiriu passagens aéreas para viajar com o seu filho, cujo embarque seria realizado em Salvador/BA, no dia
02/12/2019, às 06h50min
, com conexão em Brasília/DF,
às 08h45min
, e chegada em Cuiabá/MT,
às 10h30min
(id. nº 128977751).

Aduz que, em
25/11/2019
, o seu filho recebeu e-mail da reclamada avisando que o voo foi cancelado, em razão de ajustes na malha aérea, não tendo a empresa aceitado realocá-los em voo na mesma data, tendo informado que teria voo disponível somente no dia seguinte ao inicialmente comprado, isto é, no dia
03/12/2019 (id. nº 128977752 e id. nº 128977753).

Afirma que o filho do reclamante não podia embarcar fora da data prevista por possuir compromissos, razão pela qual tiveram que comprar passagens em outra companhia aérea para poderem chegar em Cuiabá no dia programado (id. nº 128977754/128977755).

A demandada em contestação (id. nº 128977762) busca o reconhecimento da sua isenção de responsabilidade, alegando que houve reestruturação na malha aérea, avisou previamente o reclamante sobre tal situação e ofereceu reacomodação em outro voo, o que afirma ter sido aceito pelo autor.
No entanto, não juntou nenhuma prova para sustentar sua argumentação.

Registra-se que, em sede recursal (id. nº 128977771), a demandada mudou sua defesa inicial, tendo alegado que o motivo do cancelamento do voo seria por excludente de responsabilidade de causa de força maior, consubstanciada na pandemia do Covid-19
, o que é inconcebível no caso concreto, haja vista que o voo estava programado para o dia 02/12/2019, ou seja, meses antes da declaração da pandemia pela OMS.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, uma vez comprovado o prejuízo patrimonial experimentado pelo recorrido, conforme documentos anexados à inicial
(ids. nºs 128977754/128977755)
, a indenização a título de danos materiais é medida que se impõe.

Além disso, a reclamada
não juntou qualquer prova nos autos no sentido de demonstrar a reestruturação da malha aérea e que essa seria causa para cancelamento do voo contratado pelo reclamante, bem como que este aceitou a nova data de voo que lhe foi ofertado, além de não ter desconstituído a alegação do autor que, por sua vez, logrou êxito em comprovar o pagamento da nova passagem e que não aceitou a proposta da reclamada, e ainda, que a sua recusa foi em decorrência do seu filho ter compromisso de trabalho na data inicialmente programada (ids. nº 128977756 e
nº 128977752/128977753
).

Assim, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor em razão da falha na prestação de seu serviço.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano quando há cancelamento unilateral de voo adquirido em pacotes de viagens. Havendo cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave, cabe à companhia aérea comprovar suas alegações por meio de quaisquer documentos idôneos e admitidos em direito.
Ausente prova de que a alteração do voo se deu por justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.
Quantum indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1016025-50.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO

– IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE

- NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES

EM RAZÃO DA REALOCAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TELAS INSUFICIENTES - VOO ANTECIPADO UNILATERALMENTE – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há de se acolher a tese de necessidade de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela antecipação de voo, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço. Restando configurada a falha na prestação dos serviços, pela antecipação de voo, com necessidade de realocação, desembolso de valores e atraso para a chegada ao destino final, emerge o dever de reparar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido
(N.U 1013659-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Ainda, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado, sem oportunizar realocação em voo na mesma data, que seria necessário em decorrência de compromissos, fato que tornou necessária a compra de novas passagens em outra companhia aérea
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022